Tribunal: TJPA
Processo: 0810057-14.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810057-14.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PARANA BANCO S/A

AGRAVADO: GERALDO AUGUSTO DE HOLANDA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0810057-14.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PARANÁ BANCO S/A

ADVOGADO: ALBADILO SILVA CARVALHO

AGRAVADO: GERALDO AUGUSTO DE HOLANDA DIAS

ADVOGADO: JOSÉ OTAVIO NUNES MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUTOR QUE PROPÔS ANTERIORMENTE, NOS JUIZADOS ESPECIAIS, AÇÃO DE REDUÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL REFERENTE AO MESMO EMPRÉSTIMO, ONDE AFIRMA TER CELEBRADO A CONTRATAÇÃO, TENDO POSTERIORMENTE DESISTIDO DA AÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

I- Agravo de Instrumento interposto por PARANA BANCO S/A contra decisão que suspendeu os descontos de parcelas de empréstimo consignado, em ação onde o agravado alega não ter celebrado o contrato de empréstimo.

II- Existência de processo anterior de processo perante os juizados especiais, referente ao mesmo contrato da presente ação. Alegação da parte, na réplica à contestação, que “
O processo de redução de margem consignável ( 0840653 48.2022.8.14.0301) já foi extinto pelo MM. Magistrado depois de pedido de desistência do Autor,
ao lembrar que não pactuou com o BANCO PARANÁ S.A
“
.
Afirmação que não se sustenta, uma vez que uma parcela de valor considerável não advém de um contrato que a parte simplesmente “esquece” de ter firmado.

III- Tais fatos, afastam o autor da probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de piso.

IV- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REVOGAR A DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0810057-14.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PARANÁ BANCO S/A

ADVOGADO: ALBADILO SILVA CARVALHO

AGRAVADO: GERALDO AUGUSTO DE HOLANDA DIAS

ADVOGADO: JOSÉ OTAVIO NUNES MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORIO:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PARANA BANCO S/A em face de decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por GERALDO AUGUSTO DE HOLANDA DIAS.

A decisão agravada foi proferida aos seguintes termos:

CONCEDO a tutela provisória para DETERMINAR à REQUERIDA: 1) A suspensão imediata dos descontos da parcela no valor de R$2.173,68 (dois mil, cento e setenta e três reais e sessenta oito centavos), referente ao empréstimo contratado na conta corrente do autor, a partir da intimação; e 2) A restituição, no prazo de 5(cinco) dias, a partir da intimação da presente decisão, para a conta bancária do autor os valores descontados, desde a 1ª prestação, tudo referente ao contrato de financiamento de nº 46015102782-301, sob pena de multa no valor de R$2.173,68, por cada valor desconto realizado, , a ser revertida ao requerido, tudo relativo ao presente processo e assim o faço porque o débito está sendo discutido em juízo sob a alegação de fraude em contratos bancários, que a parte afirma não ter realizado ou mesmo autorizado, para evitar constrangimento ilegal e dano irreversível, a tutela deverá ser deferida, o que não trará prejuízo a nenhuma das partes, podendo esta decisão ser revertida em momento posterior, quando da chegada aos autos da contestação e demais documentos juntados pela requerida ou a qualquer tempo, caso entenda. Expeça-se tudo o que for necessário para o cumprimento desta decisão, COM O MÁXIMA DE URGÊNCIA.

Alega o agravante em suas razões recursais, que inexiste fraude e que o Agravado realmente contratou o empréstimo consignado com o banco, tanto é que este possui outra ação, ajuizada dois meses antes da objeto deste recurso, na qual pediu desistência recentemente, e corre sob o nº 0840653-48.2022.8.14.0301 (inteiro teor anexo), na 5ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém, cujo objeto discutido naquela demanda é EXATAMENTE O MESMO CONTRATO, e admite que “O Autor efetivou uma contratação de financiamento junto ao Requerido, com descontos mensais de R$ 2.173,68, conforme Contra-Cheque Militar”, ou seja, a parte RECONHECE A LEGITIMIDADE DA CCB 46015102782-301, requerendo apenas que este Réu limitasse os descontos realizados ao patamar de 30% dos seus contracheques, o que pressupõe sua má-fé.Efeito suspensivo deferido (id 115756981).

Recebendo os autos do recurso, deferi o efeito suspensivo pretendido, por vislumbrar a presença dos requisitos legais.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos (id 11782269).

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0810057-14.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PARANÁ BANCO S/A

ADVOGADO: ALBADILO SILVA CARVALHO

AGRAVADO: GERALDO AUGUSTO DE HOLANDA DIAS

ADVOGADO: JOSÉ OTAVIO NUNES MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Conforme relatado, cuida-se de recurso interposto por PARANA BANCO S/A em face de decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por GERALDO AUGUSTO DE HOLANDA DIAS, onde busca o agravante a reforma de decisão proferida nos autos de Ação de Inexistência de Débito c/c pedido de tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos de parcelas de empréstimo consignado, que o autor nega ter celebrado.

Sustenta o agravante que a operação questionada foi regularmente celebrada, e que a contratação fora confirmada pelo próprio autor da demanda, em processo ajuizado anteriormente perante os juizados especiais, no qual posteriormente o autor apresentou pedido de desistência.

É fato que referida ação de fato foi proposta, extraindo-se do PJE que o agravado, autor da ação objeto do presente recurso, havia proposto uma AÇÃO PARA REDUÇÃO DO LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL E INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL (0840653-48.2022.8.14.0301), na qual alega que: “
efetivou uma contratação de financiamento junto ao Requerido, com descontos mensais de R$2.173,68, conforme Contracheque Militar”
, porém
:” Evidencia-se a ocorrência da extrapolação da margem consignada legal de 30% sobre os proventos mensais do Autor”

Observou-se, a quando da análise do pedido de efeito suspensivo, que a ação acima mencionada envolve exatamente o mesmo contrato aqui discutido e, embora o agravado tenha requerido a desistência da mesma, e esta tenha sido homologada, é possível presumir que
houve o reconhecimento por ele da contratação do empréstimo também aqui discutido
, já que naqueles autos afirmava tal fato, e requeria apenas a redução da margem consignável.

Muito embora tenha a parte autora alegado em piso, na réplica à contestação, que “
o processo de redução de margem consignada do id 70936937 - Documento de Comprovação (06. Processo 0840653 48.2022.8.14.0301) já foi extinto pelo MM. Magistrado depois de pedido de desistência do Autor,
ao lembrar que não pactuou com o BANCO PARANÁ S.A
“
,
tal afirmação mostra-se pouco crível, uma vez que uma parcela de valor considerável não advém de um contrato que a parte simplesmente “esquece” de ter firmado.

Tais fatos, por certo, afastam o autor da probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de piso.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, PARA REVOGAR A DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/11/2024